Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Processo : 0717566-46.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Em análise ao pedido da ré em contestação (id. 49512635), defiro prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, inc. I, do CPC. Anote-se. 2. À parte autora, em réplica, no prazo de 15 dias. Na oportunidade, faculto-lhe manifestação sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator